Tribunal: TJMT
Processo: 1001184-39.2023.8.11.9005
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001184-39.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Mandato]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZA DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ (TATIANE COLOMBO) (IMPETRADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE EXCLUSÃO DO ADVOGADO COMO PROCURADOR DA PARTE – PROCESSO QUE DEU AZO AO PEDIDO ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE - – MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE FATO QUE ORIGINARAM A IMPETRAÇÃO – PERDA DO OBJETO.

Perde o objeto o mandamus impetrado contra ato judicial quando a autoridade coatora ajusta a sua decisão ao pedido da parte para depósito do valor em conta judicial até o deslinde da reclamação.

Processo extinto sem análise de mérito.

R E L A T Ó R I O

MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA impetra mandado de segurança contra ato tido como ilegal praticado pelo 8ª Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de exclusão do quadro de procurador do processo n. 1034201-20.2020.811.0001.

Sustenta a ilegalidade da decisão que indeferiu pedido de exclusão dos autos, visto que não mais advoga para a parte executada, uma vez que o mandato se exauriu com o arquivamento do processo.

Requer a concessão de liminar.

O pedido liminar foi indeferido.

O juízo impetrado não apresentou as informações solicitadas.

O Ministério Público disse ser desnecessária a intervenção nestes autos

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar na análise meritória, uma vez ausente informações do magistrado de primeiro grau, realizei consulta ao processo que deu azo a impetração e constatei que ele se encontra definitivamente arquivado tendo em vista a satisfação da obrigação.

Entrementes, a perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial.

Na hipótese, é o que se verifica dos autos, razão pela qual a ação mandamental deve ser extinta sem análise de mérito.

Nesse sentido, cito:

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1 - A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.(TJ-MT - MS: 01406996820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/07/2019, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/07/2019)

Posto isso, julgo extinto este
mandamus
por perda superveniente do seu objeto e consequentemente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, denegando a segurança, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei Federal 12.016/2009, e determinando o seu arquivamento com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024